Tribunal: TJDFT
Processo: 0734681-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, o processo principal fora extinto[1], sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III[2], do estatuto processual, sob o fundamento de abandono da causa por interregno superior a 30 (trinta) dias pelo autor, ora agravado. Demais disso, ao invés do que apreendera, o agravo que aviara nestes autos fora resolvido via de acórdão, não de decisão singular. Sob essa realidade, diga a agravante, em 5 (cinco) dias, sobre a persistência de interesse no exame do agravo interno que interpusera em face do acórdão que resolvera os embargos de declaração que interpusera, diante, inclusive, dos efeitos processuais que poderia experimentar. I. Brasília-DF, 29 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 124435903 (fls. 194/198), Ação de Busca e Apreensão no 0706715-95.2021.8.07.0006. [2] Art. 487. NCPC: “O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”